Tribunal: STF
Processo: Rcl 70590
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado do Maranhão, contra decisão proferida pela Vara do Trabalho de Bacabal/MA, vinculada ao TRT da 16ª Região, nos autos do Processo 0017328-54.2017.5.16.0008. 



    O Estado reclamante assevera, em síntese, que o título executivo fundamentado em contrariedade à ADC 16 seria inexigível, conforme o disposto nos arts. 535, III, § 5º, CPC e 884, § 5º, CLT, que tiveram sua constitucionalidade apreciada pelo STF na ADI 2.418, razão pela qual aponta o desrespeito à Súmula Vinculante 10 desta Corte.



    Na petição inicial, o Estado reclamante apresenta o seguinte contexto fático:



    “O autor alegou que foi admitido pelo primeiro reclamado (INSTITUTO CIDADANIA E NATUREZA – ICN) em 01/03/2014 exercendo a função de Maqueiro, para prestar serviço na unidade de saúde do segundo reclamado (Estado do Maranhão) e despedido sem justa causa em 23/11/2015, onde foi requerido: aviso prévio; saldo de salário; férias vencidas 2014/2015 + 1/3; férias proporcionais + 1/3; férias indenizadas + 1/3; 13º salário proporcional; 13º salário indenizado; multa rescisória de 40% sobre FGTS; FGTS sobre aviso prévio, 13º salário; férias +1/3 e saldo de salário; multa do art. 477, §8º da CLT; multa do art. 467 da CLT e danos morais.” (eDOC 1, p. 2)



    Argumenta que “a inexigibilidade do título executivo é matéria específica de embargos à execução, estando prevista nos arts. 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT), os quais, por sua vez, tiveram sua constitucionalidade endossada pelo STF na ADIn nº 2418. É esta autoridade que precisa ser observada” (eDOC 1, p. 3).



    Considera indiscutíveis “OS EFEITOS RESCISÓRIOS APLICÁVEIS AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, quando a sentença apresenta vício de inconstitucionalidade qualificado” (eDOC 1, p. 4).



    Alega, ainda, que “O Supremo, no julgamento da ADC 16, deliberou que a justiça especializada somente poderá condenar o Poder Público em responsabilidade subsidiária se em decorrência dos fatos da causa ficar comprovada a conduta culposa do agente público que no exercício da atividade fiscalizatória tenha concorrido para com o inadimplemento ds verbas reclamadas sempre verificado o nexo de causalidade ou seja fica terminante proibido se chegar a essa culpa de forma genérica e objetiva do RISCO ADMINISTRATIVO do § 6º. do art. 37 da CF/88” (eDOC 1, p. 5).



    Por fim, sustenta que “o Regional, ao se pronunciar sobre a matéria inexigibilidade do título executivo judicial, furtivamente, anunciou a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT). Por conseguinte, afrontou abertamente a decisão vinculante prolatada na ADIn nº 2.418 e, na mesma ocasião, descumpriu os artigos 97 e 103-A, §3º da CF e a Súmula Vinculante nº 10 do STF” (eDOC 1, p. 5).



     Ao final, requer a concessão de liminar para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito desta reclamação. No mérito, pleiteia a cassação da decisão impugnada e, por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, em observância ao que decidido na ADI 2.418 e na ADC 16.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de fazer remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF na ADI 2.418 e na Súmula Vinculante 10, ao deixar de reconhecer a inexigibilidade do título executivo suscitada nos embargos à execução opostos pelo reclamante.



    Nestes termos, extrai-se dos autos que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em face do Instituto Cidadania e Natureza e do Estado do Maranhão, postulando o recebimento de verbas trabalhistas e indenização por danos morais, bem como a responsabilidade subsidiária do ente estatal (eDOC 5). 



    A reclamação trabalhista foi julgada procedente em parte, reconhecendo-se, ademais, a responsabilidade subsidiária do Estado reclamante (eDOC 4). 



    Em consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, vê-se que, por sua vez, o Tribunal afastou a responsabilidade subsidiária do Estado do Maranhão. Contra o mencionado acórdão foi interposto recurso de revista pela parte beneficiária, ao qual foi negado seguimento. Interposto agravo de instrumento em recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho deu-lhe provimento, para restabelecer a sentença de origem em que se reconheceu a responsabilidade subsidiária do Estado do Maranhão pelas verbas trabalhistas reconhecidas na ação. Essa decisão transitou em julgado em 16.3.2023.



    Em seguida, os autos foram remetidos para a instância de origem, a fim de dar prosseguimento ao processo em relação aos demais temas, tendo sido prolatado acórdão em 6.6.2023, o qual transitou em julgado em 18.7.2023.



    Iniciada a execução do título judicial em face do Instituto Cidadania e Natureza e, tendo restado infrutífera, verificou-se o redirecionamento da execução para o Estado do Maranhão, ora reclamante. O Estado, então, opôs embargos à execução, arguindo a inexigibilidade da obrigação, haja vista que o Supremo Tribunal Federal vem confirmando a constitucionalidade do §1º do art. 71 da Lei de Licitações, que veda a transferência automática à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento das obrigações trabalhistas inadimplidas pelo contratado, decorrentes da execução dos contratos administrativos (eDOC 2). 



    Em consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, constata-se, no entanto, que esse argumento foi rechaçado pela sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, sob os seguintes fundamentos:



    “II - Mérito



    Carece de razão a Embargante, eis que a matéria foi profundamente debatida, até mesmo em 3ª instância (ID 37498a3), tendo transitado em julgado a decisão que julgou improcedente tal argumento. Nestes termos, a matéria encontra-se protegida pelo manto da coisa julgada, que só poderá ser atacada por meio próprio, que não este eleito pela ré.



    DISPOSITIVO



    Nos termos da fundamentação, decido julgar o IMPROCEDENTE pedido formulado nos Embargos à Execução da reclamada.” 



    Daí a presente reclamação, na qual se alega, em síntese, violação ao que foi decidido na ADI 2.418, na ADC 16 e no RE 760.931 e ao teor da Súmula Vinculante 10/STF, ao desconsiderar o disposto no § 5º do art. 884 da Consolidação das Leis do Trabalho e do art. 535, III, § 5º do Código de Processo Civil.



    O acórdão proferido na ADI 2.418 restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente.” (ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 17.11.2016; grifos nossos)



    Ao apreciar o referido tema da sistemática da repercussão geral, o STF reconheceu a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 e de 2015 que tratavam e tratam da chamada “coisa julgada inconstitucional”.



    Na ocasião, reconheceu-se a “eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.



    In casu, verifica-se que as decisões do Supremo Tribunal Federal apontadas como descumpridas pelo título judicial, quais sejam, a ADC 16 e o RE-RG 760.931 (tema 246), foram prolatadas em 24.11.2010 e em 26.4.2017, respectivamente. 



    Por sua vez, em consulta ao site do TRT da 16ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que as decisões proferidas pela Justiça Trabalhista, as quais condenaram o Estado de forma subsidiária nos autos da Reclamação Trabalhista 0017328-54.2017.5.16.0008, transitaram em julgado em 16.3.2023, isto é, em data posterior aos referidos julgados.



    Desse modo, o ato reclamado, ao refutar a alegada inexigibilidade do título executivo, está em absoluta dissonância com a legislação processual e, especialmente, com o que restou decidido por esta Suprema Corte no âmbito da ADI 2.418. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DECIDIDO NO RE 958.252/RG (TEMA N. 725) E NA ADPF 324. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 525, § 12, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RE 611.503/RG (TEMA N. 360). INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. 1. No julgamento do RE 611.503, foram assentadas a constitucionalidade do art. 525, § 12, do Código de Processo Civil e a inexigibilidade de título executivo judicial fundado em orientação antagônica à firmada pelo Supremo em sede de controle de normas, na via concentrada ou difusa. 2. O julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252, que tratou do tema da licitude de terceirização em contratos trabalhistas, ocorreu em momento anterior à formação da coisa julgada nos autos da ação originária, de modo a atrair a incidência do artigo 525, § 12, do Código de Processo Civil. 3. A decisão reclamada é contrária ao entendimento firmado no RE 958.252 e na ADPF 324, a revelar a inexigibilidade do título executivo judicial em discussão. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 44.967 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 06.12.2021; grifos nossos)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho e Constitucional. 3. Licitude da terceirização da atividade-fim. ADPF 324. 4. Desnecessidade de aguardar-se a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Precedentes. 5. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 324. Tema 360 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 56.588 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.07.2023; grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324 E NO TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. FATOR CRONOLÓGICO. DELIMITAÇÃO. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 360-RG. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A controvérsia suscitada na Reclamação envolve a inexigibilidade do título judicial fundado em interpretação inconstitucional, na linha dos arts. 525, § 12, do CPC e 884, § 5º, da CLT. 2. O Tribunal reclamado afastou a declaração de inexigibilidade do título executivo judicial e determinou a continuidade dos atos executórios do processo, ao considerar que a ADPF 324 ‘não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada’. 3. Ao assim decidir, deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360-RG segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que ‘o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda’ – uma vez que, no caso em análise, a estabilização do acórdão fundado na Súmula 331, I, proferido pelo TRT-MG, ocorreu com o despacho no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista, de 8/1/2019, que diante do reconhecimento da perda superveniente do objeto em face da homologação da renúncia ao em que se funda a ação, determinou a certificação do trânsito em julgado (eDoc. 14); enquanto que, ainda em 30/8/2018, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 4. A exigibilidade do título, fundada na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.535 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.5.2023; grifo nosso)



    Superada a questão, passo à análise do pedido relativo à inexigibilidade do título.



    De início, rememoro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Com efeito, constato que este Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber.



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666/1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo.” (Rcl 16.777 AgR, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020)



    No presente caso, verifico que a sentença ora executada entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas em razão da insuficiência de fiscalização. Nesse sentido, transcrevo trecho da sentença condenatória: 



    “- Da responsabilidade subsidiária do Estado do Maranhão 



    Em primeiro lugar, é importante destacar que é incontroverso que o Estado do Maranhão contratou o ICN para prestar serviços na área de saúde e que essa contratação perdurou até o final de novembro de 2015. 



    Além de ser fato público e notório, isso se deduz do teor do já mencionado Decreto Estadual nº 31.359/2015, que em seus "considerandos" deixa claro os motivos que levaram à interrupção do contrato de terceirização e à "requisição" emergencial dos trabalhadores do ICN, visando à manutenção dos serviços de saúde. 



    Segundo essa mesma norma estadual, é possível concluir que a data de encerramento do pacto laboral com o ICN foi 23/11/2015 (data do Decreto), quando os trabalhadores passaram a ser "requisitados" e prestar serviços diretamente ao Estado do Maranhão. Também constam ali os motivos que levaram a esse encerramento (irregularidades apontadas em investigação policial e determinação judicial). 



    Apesar do aludido decreto dizer que a requisição administrativa não fazia cessar os contratos de trabalho, não há como sustentar que os trabalhadores continuaram empregados do ICN. Ora, eles passaram a prestar serviços, estar subordinados e ser remunerados diretamente pelo Estado do Maranhão. Como poderiam ter mantido o vínculo anterior? 



    Para todos os efeitos, o pacto com o ICN encerrou-se com a referida requisição. Tanto que a grande maioria dos trabalhadores do ICN continuou prestando serviços diretamente para o Estado e depois para outra(s) empresa(s) terceirizada(s) na área de saúde, como é o caso da "BioSaúde" (citada em dezenas de depoimentos, nesta e outras ações semelhantes, que tramitam neste Juízo). 



    De fato, este Juízo apurou que, na grande maioria dos casos, os trabalhadores ainda continuam prestando serviços para a rede de saúde estadual, sem solução de continuidade, desde a época do ICN, mas agora por meio de outro(s) empregador(es). Como dizer que o contrato com o ICN não se encerrou em 2015? Não se pode esquecer que o contrato de trabalho é um "contrato-realidade" e, como tal, deve ser analisado por este Juízo.



    Destaque-se ainda que o preposto do ente público nada soube informar sobre o objeto da lide, o que implica em confissão, conforme interpretação do art. 843, §1º, da CLT. Isso apenas serve para corroborar a tese da inicial de que o(a) autor(a) prestou serviços terceirizados para o Estado do Maranhão, através do ICN, e que o contrato com o ICN efetivamente se encerrou em 23/11/2015. 



    Isto posto, verifica-se que houve uma terceirização lícita da relação de trabalho, envolvendo o(a) reclamante, a primeira reclamada (como empresa prestadora) e o Estado do Maranhão como tomador dos serviços. 



    Como bem destacado pelo Estado do Maranhão em sua defesa, o STF pacificou o entendimento sobre os limites da responsabilidade trabalhista dos entes públicos, quando estes atuam como tomadores de serviços. 



    Porém, ao contrário do que possa parecer, o julgamento da ADC nº 16 não serviu para isentar "genericamente" a Administração Pública de qualquer responsabilidade, utilizando o disposto no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. Ali foi estabelecido que a responsabilidade não é objetiva, mas que poderá a Administração Pública ser condenada quando demonstrada sua culpa, especialmente quanto à fiscalização dos contratos. 



    Ora, cabe aqui lembrar que nesses casos a culpa não se limita à fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas (culpa in vigilando). Ela pode também remeter ao momento da própria contratação da empresa interposta, quando a Administração sabia ou deveria saber que o procedimento licitatório continha algum vício e/ou a empresa era inidônea (culpa in eligendo). Obviamente, pode ainda assumir as duas faces, culpa por falha na contratação e culpa na fiscalização. 



    No caso em análise, resta evidente que o ente público falhou no início e durante o contrato firmado com o ICN. Esses fatos são incontroversos, como revelado na operação policial já mencionada ("Sermão aos Peixes") e objeto de ação na Justiça Federal. O Decreto Estadual nº 31.359/2015 somente reconhece tal situação e tenta lidar com suas conseqüências. 



    Nesse contexto, também fica claro que os prejuízos sofridos pelos trabalhadores, inclusive o(a) reclamante, decorreram dessas irregularidades, cuja responsabilidade também é do ente público demandado. 



    Ora, se o contrato com o ICN foi encerrado abruptamente pelo Estado, por determinação judicial, era natural deduzir que os trabalhadores iriam sofrer as consequências, quando do acerto de suas verbas rescisórias. E foi justamente o que ocorreu. Não foi sequer efetuada a baixa na CTPS do(a) autor(a) e de inúmeros outros ex-empregados do ICN. Da mesma forma, não houve rescisão, com o pagamento dos direitos típicos (aviso prévio, férias proporcionais, multa de 40% do FGTS etc). Essas consequências decorrem da conduta irregular do empregador (ICN), mas também da atitude culposa do Estado do Maranhão, que contratou e fiscalizou mal a referida terceirização, tanto que foi forçado a interrompê-la por ordem judicial. 



    Esse quadro fático configura, a meu ver, omissão culposa do tomador, o que atrai sua responsabilidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC/02 (culpa in eligendo e in vigilando), bem como da recente jurisprudência do C. STF e da atual redação da Súmula nº 331 do TST (...)



    Sendo assim, defiro o pedido para condenar o segundo reclamado (Estado do Maranhão), de forma subsidiária, a pagar ao(à) reclamante todos os créditos trabalhistas deferidos nesta sentença, na hipótese de impossibilidade de cumprimento dessas obrigações por parte da empresa ICN. 



    Pelos mesmos fundamentos, também condeno subsidiariamente o segundo reclamado pelos encargos previdenciários devidos (cota do empregador).” (eDOC 4, p. 4-6)



    Ora, entendo que a Justiça trabalhista, ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, incorre na figura da responsabilização automática, combatida por esta Corte Suprema, pois a alegada ausência de fiscalização não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    Corroborando a tese, cito, ainda, o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 37.320 AgR, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020; grifos nossos)



    Assim, concluo que o Juízo reclamado, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, afastando, por conseguinte, a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, desrespeitou a decisão proferida no julgamento da ADC 16.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para reconhecer a inexigibilidade do título judicial em relação à parte reclamante. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministr